Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003556-78.2021.8.11.0000
Recorrente: Eduardo Antunes Segato
Recorrido: ABJ Comércio Agrícola Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Eduardo Antunes Segato, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 87620465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOBSERVÂNCIA À FORMALIDADE EXIGIDA NOS ARTIGOS 520 E SEGUINTES DO CPC – NULIDADE DOS ATOS E DA PENHORA ON-LINE – RECURSO PROVIDO.
Se o pedido de Cumprimento de Sentença refere-se a honorários sucumbenciais devidos em razão do reconhecimento da ilegitimidade da parte, matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, o que, em tese, permite a sua discussão apenas na Apelação (§1o do art. 1.009 do CPC), cabe estabelecer se será recebida forma definitiva ou provisória, e só depois intimar a parte adversa para atender à ordem judicial, destacando as advertências contidas nos arts. 520 e seguintes do CPC e a viabilidade de apresentar Impugnação.
A inobservância ao modo de realização do Cumprimento de Sentença, com a culminação no bloqueio on-line nas contas do executado sem garantir-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório, impõe o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais, inclusive da penhora”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1003556-78.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/05/2021, p. 24/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 89449968.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por ABJ Comércio Agrícola Ltda., em face da decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em cumprimento de sentença proferida em embargos de terceiro, deferiu a penhora pelo sistema BACENJUD.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 523, 1.015, VII, e 1.009, do CPC, ao argumento de que “a decisão que excluiu o litisconsorte passivo e fixou verba sucumbencial em desfavor da recorrida, era atacável via Agravo de Instrumento e não em preliminar de Recurso de Apelação a ser interposto futuramente (como propalou o E. TJMT), vindo a ocorrer o seu TRÂNSITO EM JULGADO (com a preclusão consumativa da matéria)”.
Recurso tempestivo (id 92860450) e preparado (id 92809038).
Contrarrazões no id 96031951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 523, 1.015, VII, e 1.009, do CPC, a parte recorrente alega que “a decisão que excluiu o litisconsorte passivo e fixou verba sucumbencial em desfavor da recorrida, era atacável via Agravo de Instrumento e não em preliminar de Recurso de Apelação a ser interposto futuramente (como propalou o E. TJMT), vindo a ocorrer o seu TRÂNSITO EM JULGADO (com a preclusão consumativa da matéria)”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “o pedido de Cumprimento de Sentença refere-se aos honorários sucumbenciais derivados do reconhecimento dessa situação (ilegitimidade), matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, o que, em tese, permite a sua discussão apenas na Apelação (§1o do art. 1.009 do CPC)”. (id 87620465 - Pág. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS CORRÉUS. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
2. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1555814/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.